Tribunal: TJES
Processo: 5003700-94.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003700-94.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENALT RODRIGUES GONCALVES
RECORRIDO: ADRIANA BERTHOLINI DE BARROS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003700-94.2024.8.08.0021
RECORRENTE:
RENALT RODRIGUES GONÇALVES
RECORRIDO:
ADRIANA BERTHOLINI DE BARROS E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC .

Na origem, a parte autora alegou que trafegava por via preferencial quando teve seu veículo atingido pela ré, imputando-lhe a responsabilidade exclusiva pelo sinistro, postulando indenização por danos materiais e morais.

Em sede recursal, sustenta a reforma da sentença, reiterando a tese de culpa da requerida, bem como alegando prejuízos financeiros decorrentes do pagamento de franquia securitária e demais danos suportados.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

A controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da culpa da parte adversa para configuração do dever de indenizar.

No caso concreto, verifica-se que as partes apresentaram versões distintas acerca da dinâmica do sinistro, não sendo possível extrair, do conjunto probatório produzido, elementos seguros e suficientes para imputar, de forma exclusiva, a responsabilidade à parte ré.

A instrução processual contou com a produção de prova testemunhal, cujo conteúdo não se mostrou capaz de dirimir as divergências narrativas, permanecendo dúvida razoável quanto à dinâmica do evento, circunstância que impede a formação de juízo de certeza necessário à condenação.

Ressalte-se que, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova, incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu de forma satisfatória no presente caso.

Ademais, não se verifica qualquer nulidade processual ou cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada às partes ampla produção probatória, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, valorar os elementos constantes dos autos.

Assim, diante da fragilidade probatória e da ausência de comprovação da culpa exclusiva da requerida, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não havendo falar em reforma.

Desse modo, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)